Tribunal: TJSP
Processo: 2063353-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Justiça Gratuita – Pessoa Jurídica – Possibilidade de concessão do benefício em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira – De rigor o exame da real necessidade – Ausência de comprovação – Negado provimento.